Tribunal: STF
Processo: RE 1522336
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo de execução penal interposto pela ora recorrida, mediante acórdão (eDOC 29, p. 1-5) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO PRESIDENCIAL. DEFERIMENTO. 



    Importante referir que muito embora já tenha reconhecido a impossibilidade de concessão do indulto por descumprimento de requisito legal, revi meu posicionamento perante essa Colenda Câmara Criminal, alinhando-me ao entendimento adotado pelo e. STJ, que assentou a possibilidade de concessão de indulto à condenação pelo crime de tráfico de drogas em sua forma privilegiada. O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê a concessão do indulto natalino aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. A seu turno, o art. 7º, inciso VI, parte final, excepciona a regra geral para permitir a concessão do benefício aos condenados pela prática do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Assim, não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o crime em questão seja superior a 5 anos (mesmo com a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei do Tráfico), deve-se atentar para a permissão dada pelo citado inciso VI do art. 7º do Decreto Presidencial. Ressalte-se que a Terceira Seção do e. STJ, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, adotou o posicionamento da excelsa Suprema Corte e firmou tese segundo a qual ‘o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça’. Logo, a interpretação de que o art. 7º, inciso VI, parte final, do Decreto n. 11.343/2006, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º vem ao encontro da jurisprudência da atual e majoritária, que, em casos análogos, admite a concessão do indulto a condenados na prática do crime de tráfico privilegiado. Decisão reformada. 



    À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.” (eDOC 29, p. 4)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 46, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 57, p. 1-19), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso XLIII; e 84, inciso XII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente sintetiza o inconformismo nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     1. INDULTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE, NO ENTANTO, NÃO CONFIGURA PODER ILIMITADO. DESVIO DE FINALIDADE. ARTIGO 5º DO DECRETO Nº. 11.302/2022. DISPOSITIVO QUE AMPLIA DE FORMA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL A ABRANGÊNCIA DO INDULTO NATALINO. DELIMITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS PARA A OBTENÇÃO DA BENESSE QUE, EMBORA DOTADA DE DISCRICIONARIEDADE, DEVE SER OPERADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INDULTO PREVISTO NO ALUDIDO ARTIGO 5º DO DECRETO QUE SE EQUIPARA À VERDADEIRA ABOLIÇÃO EM MASSA E DESCRITERIOSA DE UM EXTENSO UNIVERSO DE TIPOS PENAIS. DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, ASSIM COMO DA SEGURANÇA SOCIAL/PÚBLICA. 



    2. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE INDULTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES. ‘A JURISPRUDÊNCIA DO STF SEGUE NO SENTIDO DE REPUTAR INCONSTITUCIONAL A CONCESSÃO DE INDULTO A CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS, INDEPENDENTEMENTE DA PENA IMPOSTA’ (ARE 899195 AGR, RELATOR(A): EDSON FACHIN, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 03-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016). 



    3. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL AO NEGAR A EFICÁCIA DO ART. 5º, INC. VI, DO DECRETO Nº 11.303/2022 EM RELAÇÃO A CONDENADOS PELO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA QUE, AO FIM E AO CABO, ACARRETA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 84, XII DA CF. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS ESTADUAIS E DO PRÓPRIO STF (HC 235894, HC 235863 E HC 227686).”



    Ao final, requer “o acolhimento do presente recurso extraordinário a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, cassando-se o indulto concedido nos termos da fundamentação.” (eDOC 57, p. 18)



     



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS determinou “o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário, nos termos nos termos do artigo 1030, III, do Código de Processo Civil, permanecendo, por corolário, o processamento do recurso especial no aguardo das providências dos artigos 1040 e 1041 do Código de Processo Civil” (eDOC 67, p. 1-4).



    A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 89, p. 1-3).



    Ao julgar a Rcl 72.342/RS ajuizada pelo ora recorrente, por mim relatada, DJe 22.10.2024, proferi decisão (eDOC 99, p. 1-9), da qual transcrevo, no que essencial:



    “(...)



    Como se pode observar, a questão posta no presente caso difere-se da tratada no Recurso Extraordinário 1.450.100/DF, Tema 1267, posto que este se limitou a afirmar a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a ‘constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. 



    Dessa forma, patente a má aplicação do Tema 1267 de repercussão geral, pois, evidente a distinção entre a tese a ser julgada – inconstitucionalidade, objeto do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF) – e a matéria existente no recurso extraordinário – proibição de concessão de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada por contrariedade ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF), para determinar o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 99, p. 9; grifos originais) 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à citada Rcl 72.342/RS (certidão; eDOC 104, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento do recurso extraordinário quanto à tese de violação ao art. 5°, XLIII, da CF. Caso outro seja o entendimento, em razão da alegada violação ao art. 84, XII, da CF, pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a sistemática da repercussão geral” (eDOC 107, p. 1-7; grifos originais).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30.5.2025, ao julgar o RE 1.542.482-RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 9.6.2025, interposto pelo MP/SP, por unanimidade, reputou constitucional a questão, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, também por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, mediante acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE INDULTO AOS CONDENADOS POR CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afirmou a possibilidade de concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, tendo em vista que o crime não teria natureza hedionda. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de indulto a condenado por crime de tráfico privilegiado viola a vedação constitucional de outorga de graça ou anistia a crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (CF/1988, art. 5º, XLIII). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF afirma que o tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda. 



    4. É certo que o inciso XLIII do art. 5º da Constituição dispõe que o crime de tráfico ilícito de drogas é insuscetível de graça ou anistia. A jurisprudência do STF, no entanto, tem “mantido a interpretação sistêmica da concessão do indulto presidencial para o crime de tráfico privilegiado, quando cumpridos todos os requisitos, por não se tratar de crime hediondo” (RE 1.531.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 18.03.2025).



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda’.



    No mesmo sentido, menciono: RE 1.546.934/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8.5.2025; RE 1.538.585 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.4.2025; RE 1.540.696/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.3.2025; RE 1.535.141/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2025; dentre outros.



    Portanto, o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente